Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. FALTA DE PAGAMENTO DURANTE CINCO MESES. INTENÇÃO DE RETOMADA DO MESMO NÚMERO TELEFÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DA LINHA A TERCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA DE TELEFONIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação da parte ré na obrigação de restabelecer a titularidade da linha de telefonia fixa 3xxx-2727 para o nome da parte autora, além da condenação ao pagamento de compensação por dano moral estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões, sustenta que “a obrigação de guarda da titularidade da linha era da requerida, no entanto, a própria transferiu a titularidade sem a autorização do autor” (ID 16248785 - Pág. 3). Alega que não há que se falar que sua pretensão atinge direito de terceiro que se utilizou de procedimento irregular da requerida para se apropriar de linha telefônica. Argumenta que seu sofrimento é presumido em se ver sem um meio de contato que lhe pertenceu durante 14 anos e assevera que auferia lucro por meio da linha, que utilizava para televendas. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16248788-16248791). Contrarrazões apresentadas (ID 16248796).

III. Narra a parte autora que era usuária de um terminal de telefone fixo, utilizado para fins comerciais, tendo pago a última fatura no mês de abril do ano de 2019. Ou seja, não realizou qualquer pagamento nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, quando, finalmente, resolveu buscar a operadora de telefonia com o fim de “quitar todos os débitos e transferir a linha para outro endereço”. “Todavia, foi surpreendido com a informação de que a referida linha já estava em nome de outra pessoa”, o que, segundo sustenta, lhe asseguraria o direito à compensação por dano moral, além do restabelecimento do mesmo número telefônico.

IV. Não lhe assiste razão. O usuário que deixa de pagar as faturas de telefonia por meses se sujeita não somente à interrupção do serviço, como à rescisão do próprio contrato de telefonia, uma vez que se trata de contrato bilateral, com obrigações a serem observadas por ambas as partes.

V. A Resolução n. 632/2014 da ANATEL estatui o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações/RGC e nos artigos 90 a 103 dispõe sobre as consequências da falta de pagamento das faturas pelo usuário do serviço. Segundo a Resolução, 15 dias após a notificação do usuário, pode haver a suspensão parcial do serviço e 30 dias depois da suspensão parcial está autorizada a suspensão total; 30 dias após a suspensão total o contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido (art. 96). Consta ainda que durante a suspensão parcial e total do serviço, a Prestadora deve garantir aos usuários a preservação do seu código de acesso (número de telefone). Assim, depois de 75 dias o ramal telefônico se torna disponível a terceiros.

VI. No caso, o autor admite ter passado mais de 120 dias sem pagar qualquer fatura. Tendo faltado durante tão largo lapso temporal com sua obrigação básica de usuário, não lhe é facultado exigir da prestadora a manutenção do contrato e do terminal telefônico. Se este lhe era assim tão caro a ponto de sua falta lhe ocasionar dano moral, deveria ter agido com maior zelo na preservação do direito de utilização da linha, pagando as faturas diligentemente.

VII. Não somente com tal obrigação contratual faltou a parte autora. Apurou-se no curso do processo que a linha telefônica era utilizada em uma farmácia, que foi alienada a terceiros, tendo o terminal telefônico permanecido vinculado ao estabelecimento. Sendo assim, a parte autora faltou com diligência ao deixar de requerer prontamente o desligamento da linha e transferência para seu próprio endereço, uma vez que o art. 4.o, VII, c da Resolução 632/2014/ANATEL estabelece como dever do usuário a comunicação de alteração das informações cadastrais, sendo razoável exigir do contratante a atualização de seus dados, como endereço. Neste ponto, observa-se que o endereço fornecido pela parte autora na inicial (Planaltina/DF) não é o mesmo que consta nas faturas por ela juntadas (ID 16248138), nas quais consta endereço na Região Administrativa de Sobradinho, em local que funciona uma drogaria. Também se apurou (ID 16248152; 16248149 - Pág. 4) que no endereço funciona uma drogaria, encontrando-se atualmente a linha vinculada ao referido estabelecimento, pois, conforme depoimento da testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento (ID 16248782 - Pág. 3) é o número telefônico que “se encontra na placa da drogaria”, conforme depoimento da testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento (ID 16248782 - Pág. 3).

VIII. Conclui-se, assim, que a transferência de usuário da linha para terceiro ocorreu no exercício regular do direito da parte ré, diante da falta de pagamento do serviço pela parte autora. Ademais, a obrigação de fazer resulta impossível, pois a linha se encontra em nome de terceiro. Por fim, não há que se falar em dano moral, pois ainda que não se tratasse de exercício regular de direito da operadora de telefonia, a alteração do usuário não afeta qualquer aspecto da dignidade da parte autora, cujos atos demonstram não ser o terminal telefônico indispensável para as suas atividades.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.